Tribunal: TJDFT
Processo: 0737912-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0737912-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE DA SILVA ALVES AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a parte agravante interpôs recurso sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pleiteou pela gratuidade de justiça. A fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a parte recorrente apresentou tão somente contracheque dos meses de abril/2024 (ID 63858999, p. 215) e agosto/2024 (ID 64427327), tendo descumprido o constante no despacho de ID 64021577, concernente na apresentação de "contracheques, CTPS completa (física e digital), extratos bancários (dos últimos 3 meses de todas as contas bancárias que possuir) e declaração de imposto de renda de pessoa física e jurídica, se for o caso, completa (todas as páginas mais o recibo de entrega) dos últimos dois exercícios (2023 e 2024); bem como trazer a declaração de hipossuficiência". Contudo, os documentos apresentados não evidenciam a alegada situação de miserabilidade a impossibilitá-la de arcar com o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente e não as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Importante ressaltar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que a parte agravante não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Por oportuno, também no mesmo prazo supra, ultimo a oportunidade do recorrente de regularizar a procuração apresentada sob ID 64427324, sob pena de não conhecimento do recurso, porquanto não contém dados suficientes (qualificação) do outorgante recorrente, mas tão somente seu nome, de forma que se vislumbra afronta ao disposto no Art. 654, parágrafo 1o, do Código Civil. In verbis: Art. 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. § 1 o O instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos. À propósito, julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 525, I, DO CPC/73. PROCURAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. DEFICIÊNCIA NO INSTRUMENTO DE MANDATO. PEÇA OBRIGATÓRIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DESCABIMENTO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a formação do agravo de instrumento é de responsabilidade do agravante, devendo nele constar todas as peças obrigatórias e essenciais ao exame da controvérsia (art. 525 do CPC/73), sob pena de não conhecimento do recurso.2. Na espécie, o agravo de instrumento não foi conhecido na instância ordinária, porquanto a procuração da parte agravante, acostada na formação do instrumento, ostentava grave vício.3. Em casos assim, em que peça obrigatória padece de relevante deficiência (procuração sem a identificação ou qualificação do representante legal da empresa outorgante), incide a remansosa jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que "a falta de peça obrigatória elencada no art. 525, I, do CPC/1973 impede o conhecimento do Agravo de Instrumento, pois não é aplicável à hipótese a possibilidade de regularização prevista nos arts. 13 e 37 do aludido diploma legal" (EREsp 1.275.092/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/10/2016, DJe 30/11/2016).4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.(AREsp n. 1.145.990/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 1/10/2019.) - Destacou-se Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator